Tribunal: TJMT
Processo: 0004606-79.2005.8.11.0013
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-30
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
.
RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO JULGADA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004606-79.2005.8.11.0013
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):
[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), FELIX UMBERTO SIMONETI - CPF: 297.933.439-15 (AGRAVANTE), CATIANE FELIX CARDOSO DE SOUZA - CPF: 004.566.871-06 (ADVOGADO), JOAO CARLOS HIDALGO THOME registrado(a) civilmente como JOAO CARLOS HIDALGO THOME - CPF: 068.114.198-06 (ADVOGADO), EDEVIRGES GENI SIMONETI - CPF: 333.539.139-04 (AGRAVANTE), DANILLO VALDISSER JACULI TEIXEIRA BENTO - CPF: 086.705.916-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. AÇÃO JULGADA COM EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO QUE DEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CPC 1973. RECONHECIMENTO DA ESTABILIZAÇÃO DO CPC 2015. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. PRECEDENTES STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A “estabilização da tutela antecipada” busca prestigiar a tutela jurisdicional de cognição sumária, mediante a adoção de uma espécie de cognição exauriente eventual a depender da manifestação de vontade da parte ré, contra a qual foi deferida a tutela antecipada.

2. Da leitura dos arts. 303 e 304 do CPC/15 permite identificar quatro condições cumulativas a serem observadas para aplicação da técnica da estabilização: (a) que o juiz haja deferido o pedido de tutela antecipada (rectius, tutela provisória de urgência satisfativa), requerida em caráter antecedente e autônomo; (b) o autor tenha pedido expressamente a aplicação de tal técnica; (c) que a decisão concessiva tenha sido proferida liminarmente, inaudita altera parte; e (d) que o réu, comunicado da decisão, não tenha interposto o recurso cabível.

3. Nos termos do disposto no art . 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art . 303) , estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

4. Neste norte, mesmo tendo como princípio tempus regit actum, a sentença combatida sofre de nulidade insanável, a prosperar as razões recursais do recorrente, pois a decisão sentencial não observou o fato de que do ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, o que configura error in precedendo.

5. Isto se deve a razão de, ao aplicar o instituto da estabilização (art. 304 CPC/2015) não observou o juízo a quo do tolhimento a defesa do réu de interpor o devido e competente recurso à decisão que deferiu/concedeu a antecipação de tutela em vigência à época da lei processual de 1973, pela correspondente ausência da possibilidade da não impugnação da decisão, acarretaria dos efeitos do instituto da estabilização.

6. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1º, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 0004606-79.2005.8.11.0013 interposto por FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI SIMONETI contra sentença proferida na “Ação Reivindicatória” onde litigou com a autora LEILA AGUETONI, perante a 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda - MT.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 93987464, assim exarou:

“Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos, o que faço na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do art. 304 do Código de Processo Civil, reconheço a incidência da estabilização da decisão de fls. 545/569 (AI 102766/2008 - TJMT), determinando a permanência da autora na posse do imóvel objeto da lide enquanto não revista a decisão.

Por fim, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos requeridos, o que fixo em 10% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o Réu/recorrente em sua apelação (ID 93987471) apresentou tese de que a sentença de primeiro grau não poderia aplicar, retroativamente, a lei posterior a evento regulado pela lei anterior, na qual não havia a tutela antecipada autônoma, muito menos a sua estabilização nesses termos.

Aduziu que o instituto da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 CPC) foi uma importante inovação trazida pelo Código Processual Civil de 2015, por esta razão alegou que a sentença não deveria retroagir à aplicação da lei processual, ao reconhecer a incidência de um instituto jurídico trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 (por seus inovadores requisitos), porquanto a tutela antecipada foi requerida e concedida sob a exige do Código de Processo Civil de 1973.

Requer a reforma da r. sentença a extinguir a tutela antecipada, sob o reconhecimento da estabilização.

Contrarrazões da recorrida sob o ID nº 93987477, arguiu preliminarmente pela inadequação da via eleita, ausência de interesse recursal e requereu pela manutenção da r. sentença a vista da norma de caráter processual têm imediata aplicação aos processos em curso, sendo tal entendimento inclusive positivado no próprio artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” proposta por LEILA AGUETONI, doravante denominada recorrida, em desfavor de FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI SIMONETI doravante denominados recorrentes.

A ação teve a causa de pedir o fato do autor alegar ser proprietário dos imóveis de matrículas ns. 9.362 e 9.363, e que desde a data de aquisição das áreas nunca realizou qualquer negócio jurídico para alienação destas. Assim pelo fato de suposta ocupação indevida das áreas retro citadas pelos requeridos no ano de 2002, fundamentou pedido de imissão a posse.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 93987464, assim exarou:

“Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos, o que faço na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do art. 304 do Código de Processo Civil, reconheço a incidência da estabilização da decisão de fls. 545/569 (AI 102766/2008 - TJMT), determinando a permanência da autora na posse do imóvel objeto da lide enquanto não revista a decisão.

Por fim, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos requeridos, o que fixo em 10% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignados os recorrentes/requeridos apresentaram tese recursal na afirmação de que a r. sentença de primeiro grau a sentença de primeiro grau não poderia aplicar, retroativamente, a lei posterior a evento regulado pela lei anterior, na qual não havia a tutela antecipada autônoma, muito menos a sua estabilização nesses termos.

Aduziu que o instituto da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 CPC) foi uma importante inovação trazida pelo Código Processual Civil de 2015, por esta razão alegou que a sentença não deveria retroagir à aplicação da lei processual, ao reconhecer a incidência de um instituto jurídico trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 (por seus inovadores requisitos), porquanto a tutela antecipada foi requerida e concedida sob a exige do Código de Processo Civil de 1973. Requereu a reforma da r. sentença a extinguir a tutela antecipada, sob o reconhecimento sentencial de da estabilização.

Em contrarrazões ao recurso o recorrido arguiu preliminarmente pela inadequação da via eleita, ausência de interesse recursal e requereu pela manutenção da r. sentença a vista da norma de caráter processual ter imediata aplicação aos processos em curso, sendo tal entendimento inclusive positivado no próprio artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015

Pois bem, a cerne da discussão faz referência exclusivamente a questões processuais, visto que o feito foi extinto sem resolução mérito por falta de legitimidade passiva dos requeridos, em vista de fato comprovadamente analisado pelo juízo a quo de que os requeridos não ocuparam a área objeto da lide.

Primeiramente insta salientar pela constatação consubstanciada em interesse de agir/recursal do recorrente por via de ter reformada decisão sentencial que lhe direcionou seus efeitos à sua parte, com a aplicação do instituto da estabilização contido no artigo 304 do CPC/15, mesmo que a sentença atacada tenha determinado a extinção do feito sem resolução do mérito por constatada ilegitimidade passiva, faz-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação que decisão cause à parte prejuízo.

Ante a arguição recursal do recorrente de que a sentença guerreada não poderia retroagir à aplicação da lei processual, ao reconhecer a incidência de um instituto jurídico trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, pois foi concedida a tutela antecipa a recorrida, nos autos, sob a determinação do Código de Processo Civil de 1973, incialmente esclareço que o a tutela antecipada, por sua vez, tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos, destinado a garantir a eficácia e utilidade do processo principal, depreende uma natureza acessória, mas imprescindível ao desenvolvimento do processo principal, em vista de garantir a pretensão do autor de forma antecipada, acabando por tornar o processo sem danos algum, mas tornando viável a sua satisfação, protegendo o processo principal das instabilidades a que está sujeito.

A luz da determinação processual do CPC/15 conferiu ao artigo 304 do Código de Processo Civil brasileiro, que “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.

A “estabilização da tutela antecipada” busca prestigiar a tutela jurisdicional de cognição sumária, mediante a adoção de uma espécie de cognição exauriente eventual a depender da manifestação de vontade da parte ré, contra a qual foi deferida a tutela antecipada.

Em outras palavras tem-se que estabilização da tutela antecipada encontra-se respaldada nas situações que o prof. Ovídio Baptista da Silva em sua obra: SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. v.2. Processo cautelar (tutelas de urgência) 4ª. ed., rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007-2008, pp. 70-71, nominava de “tutela sumária autônoma”, ao que entende que a antecipação da tutela, no que concerne aos seus efeitos, não tem nada de provisória, pois impõe consequências que somente poderão ser reparadas por alguma forma subsequente de reposição monetária”.

Destarte, uma vez satisfeito o direito do autor, pode este carecer de interesse na obtenção de um provimento jurisdicional de cognição exauriente e com aptidão para produzir coisa julgada, até porque os efeitos práticos que seriam obtidos com a tutela final já foram alcançados.

A estabilização da antecipação da tutela permite que o juiz decida com base em cognição sumária e que essa decisão adquira um alto grau de estabilidade ao ponto de somente poder ser revertida se for proposta uma nova ação pelo réu, na qual assumirá posição de autor. Vale dizer, a cognição sumária não estará mais à espera de confirmação pela decisão definitiva a ser proferida no mesmo processo, pois o exaurimento da cognição, uma vez deferida a tutela antecipada, dependerá de ato positivo do réu.

Da leitura dos arts. 303 e 304 do CPC/15 permite identificar quatro condições cumulativas a serem observadas para aplicação da técnica da estabilização: (a) que o juiz haja deferido o pedido de tutela antecipada (rectius, tutela provisória de urgência satisfativa), requerida em caráter antecedente e autônomo; (b) o autor tenha pedido expressamente a aplicação de tal técnica; (c) que a decisão concessiva tenha sido proferida liminarmente, inaudita altera parte; e (d) que o réu, comunicado da decisão, não tenha interposto o recurso cabível.

Neste norte, mesmo tendo como princípio tempus regit actum, a sentença combatida sofre de nulidade insanável, a prosperar as razões recursais do recorrente, pois a decisão sentencial não observou o fato de que do ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada à época, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente reconhecida no contexto de vigência da norma processual de 2015, o que configurou error in precedendo do Juízo a quo.

Isto se deve a razão de, ao aplicar o instituto da estabilização (art. 304 CPC/2015) não observou o juízo singular do tolhimento a defesa do réu de interpor o devido e competente recurso à decisão que deferiu/concedeu a antecipação de tutela em vigência à época da lei processual de 1973, pela correspondente ausência da possibilidade da não impugnação da decisão, acarretaria dos efeitos do instituto da estabilização, nos termos da jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art . 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art . 303) , estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

(...)

(STJ – Resp 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1, Data de Publicação: DJE 22/10/20219).

Assim aplicar a estabilização da demanda no presente caso resultaria em verdadeira punição ao apelante por não ter recorrido da decisão que deferiu a tutela antecipada, visto que a regra não estava vigente quando da prática dos respectivos atos processuais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INCABÍVEL TUTELA ANTECIPADA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPC/73 ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação tendo em vista que não se está diante das hipóteses de exceções legais contidas no § 1º do art. 1.012 do CPC. A sentença limitou-se a declarar a estabilização da tutela antecipada, não perfazendo o mérito da ação, portanto, não houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória.

2. A sentença padece de nulidade insanável, porquanto foi proferida em inobservância ao fato de que, quando do ajuizamento da ação e deferimento da medida liminar, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, o que configura error in procedendo .

3. Em que pese o atual CPC ter adotado o sistema de isolamento de atos processuais, não se pode aplicar regra nova que impõe sanção pela falta de prática de ato que não se fazia obrigatório na lei processual anterior.

4. A estabilização da demanda ocorre tão somente diante da concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Em tutelas antecipadas incidentais , não há previsão da referida estabilização. Inteligência dos arts. 303 e 304 do CPC.

5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Não obstante a regra de aplicação da lei processual civil no tempo quando do início de seu vigor, em virtude do sistema de isolamento de atos processuais adotado, há de averiguar que tal regra não é absoluta, havendo caso sem que sua aplicação às cegas poderá gerar punição à outra parte processual, ainda que tenha atuado em conformidade às regras vigentes quando de sua prática, como no presente caso.

Nesse espeque corrobora a jurisprudência do c. STJ a respeito do caso:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL EXARADA COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.

1. Deve-se afastar a alegativa de afronta aos arts. 489, § 1º, e 1022 do CPC quando o acórdão recorrido utiliza-se de fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido liminar de rescisão do contrato administrativo, haja vista o regramento contido no art. 79 da Lei n. 8.666/1993, bem como a necessidade de dilação probatória.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 e 735 do STF.

4. A orientação contida na Súmula 735/STF permanece hígida quanto aos provimentos jurisdicionais fundamentados em juízo de cognição sumária, mesmo após a vigência do CPC/2015.

5. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1º, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, seja porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015, seja porque a medida liminar não foi sequer deferida.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no Aresp n. 1.457.801/SP , Min. Rel. Ministro OG FERNANDES, T2 – Segunda Turma - DJe 07/10/2019)

A reforma da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença hostilizada, a anular tão somente os termos do reconhecimento dos efeitos da estabilização (art. 304 CPC/15) ante sua inaplicação processual.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º VOGAL)

Acompanho o voto do relator com o acréscimo de que a anulação seja
tão somente os termos do reconhecimento dos efeitos da estabilização (art. 304 CPC/15) ante sua inaplicação processual, restando revogado os efeitos da antecipação anteriormente concedidos.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Farei este acréscimo ao meu voto.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião,

Há apenas um detalhe, o problema da parte que perdeu processualmente, mas não perdeu de fato, é que agora ela tem direito de recorrer, porque ela não apelou.

Ela não teria interesse na apelação?

Havendo essa anulação de parte da sentença, como agora há prejuízo efetivo, devemos facultar à parte, que agora perdeu a causa de fato, para apelar.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A fase de apelação já passou.

Ela poderá se defender nas contrarrazões, mas não podemos reabrir prazo de apelação.

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

O que está havendo é anulação de parte da sentença.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Corrigirei em meu voto porque estou revogando e não anulando parte da sentença.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “AÇÃO REIVINDICATÓRIA” proposta por LEILA AGUETONI, doravante denominada recorrida, em desfavor de FELIX UMBERTO SIMONETI e EDEVIRGES GENI SIMONETI doravante denominados recorrentes.

A ação teve a causa de pedir o fato do autor alegar ser proprietário dos imóveis de matrículas ns. 9.362 e 9.363, e que desde a data de aquisição das áreas nunca realizou qualquer negócio jurídico para alienação destas. Assim pelo fato de suposta ocupação indevida das áreas retro citadas pelos requeridos no ano de 2002, fundamentou pedido de imissão a posse.

Prolatada a sentença que consta sob o ID 93987464, assim exarou:

“Posto isso, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, ante o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos requeridos, o que faço na forma do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Diante do art. 304 do Código de Processo Civil, reconheço a incidência da estabilização da decisão de fls. 545/569 (AI 102766/2008 - TJMT), determinando a permanência da autora na posse do imóvel objeto da lide enquanto não revista a decisão.

Por fim, condeno a autora ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos requeridos, o que fixo em 10% do valor da causa atualizado, na forma do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil.”

Irresignados os recorrentes/requeridos apresentaram tese recursal na afirmação de que a r. sentença de primeiro grau a sentença de primeiro grau não poderia aplicar, retroativamente, a lei posterior a evento regulado pela lei anterior, na qual não havia a tutela antecipada autônoma, muito menos a sua estabilização nesses termos.

Aduziu que o instituto da estabilização da tutela antecipada requerida em caráter antecedente (art. 303 CPC) foi uma importante inovação trazida pelo Código Processual Civil de 2015, por esta razão alegou que a sentença não deveria retroagir à aplicação da lei processual, ao reconhecer a incidência de um instituto jurídico trazido pelo Código de Processo Civil de 2015 (por seus inovadores requisitos), porquanto a tutela antecipada foi requerida e concedida sob a exige do Código de Processo Civil de 1973. Requereu a reforma da r. sentença a extinguir a tutela antecipada, sob o reconhecimento sentencial de da estabilização.

Em contrarrazões ao recurso o recorrido arguiu preliminarmente pela inadequação da via eleita, ausência de interesse recursal e requereu pela manutenção da r. sentença a vista da norma de caráter processual ter imediata aplicação aos processos em curso, sendo tal entendimento inclusive positivado no próprio artigo 14 do Código de Processo Civil de 2015

Pois bem, a cerne da discussão faz referência exclusivamente a questões processuais, visto que o feito foi extinto sem resolução mérito por falta de legitimidade passiva dos requeridos, em vista de fato comprovadamente analisado pelo juízo a quo de que os requeridos não ocuparam a área objeto da lide.

Primeiramente insta salientar pela constatação consubstanciada em interesse de agir/recursal do recorrente por via de ter reformada decisão sentencial que lhe direcionou seus efeitos à sua parte, com a aplicação do instituto da estabilização contido no artigo 304 do CPC/15, mesmo que a sentença atacada tenha determinado a extinção do feito sem resolução do mérito por constatada ilegitimidade passiva, faz-se necessária a utilização do recurso para buscar a melhora de sua situação que decisão cause à parte prejuízo.

Ante a arguição recursal do recorrente de que a sentença guerreada não poderia retroagir à aplicação da lei processual, ao reconhecer a incidência de um instituto jurídico trazido pelo Código de Processo Civil de 2015, pois foi concedida a tutela antecipa a recorrida, nos autos, sob a determinação do Código de Processo Civil de 1973, incialmente esclareço que o a tutela antecipada, por sua vez, tem como objetivo realizar o direito, antecipando parcial ou totalmente o próprio pedido principal ou seus efeitos, destinado a garantir a eficácia e utilidade do processo principal, depreende uma natureza acessória, mas imprescindível ao desenvolvimento do processo principal, em vista de garantir a pretensão do autor de forma antecipada, acabando por tornar o processo sem danos algum, mas tornando viável a sua satisfação, protegendo o processo principal das instabilidades a que está sujeito.

A luz da determinação processual do CPC/15 conferiu ao artigo 304 do Código de Processo Civil brasileiro, que “a tutela antecipada, concedida nos termos do art. 303, torna-se estável se da decisão que a conceder não for interposto o respectivo recurso”.

A “estabilização da tutela antecipada” busca prestigiar a tutela jurisdicional de cognição sumária, mediante a adoção de uma espécie de cognição exauriente eventual a depender da manifestação de vontade da parte ré, contra a qual foi deferida a tutela antecipada.

Em outras palavras tem-se que estabilização da tutela antecipada encontra-se respaldada nas situações que o prof. Ovídio Baptista da Silva em sua obra: SILVA, Ovídio A. Baptista da. Curso de processo civil. v.2. Processo cautelar (tutelas de urgência) 4ª. ed., rev. atual. Rio de Janeiro: Forense, 2007-2008, pp. 70-71, nominava de “tutela sumária autônoma”, ao que entende que a antecipação da tutela, no que concerne aos seus efeitos, não tem nada de provisória, pois impõe consequências que somente poderão ser reparadas por alguma forma subsequente de reposição monetária”.

Destarte, uma vez satisfeito o direito do autor, pode este carecer de interesse na obtenção de um provimento jurisdicional de cognição exauriente e com aptidão para produzir coisa julgada, até porque os efeitos práticos que seriam obtidos com a tutela final já foram alcançados.

A estabilização da antecipação da tutela permite que o juiz decida com base em cognição sumária e que essa decisão adquira um alto grau de estabilidade ao ponto de somente poder ser revertida se for proposta uma nova ação pelo réu, na qual assumirá posição de autor. Vale dizer, a cognição sumária não estará mais à espera de confirmação pela decisão definitiva a ser proferida no mesmo processo, pois o exaurimento da cognição, uma vez deferida a tutela antecipada, dependerá de ato positivo do réu.

Da leitura dos arts. 303 e 304 do CPC/15 permite identificar quatro condições cumulativas a serem observadas para aplicação da técnica da estabilização: (a) que o juiz haja deferido o pedido de tutela antecipada (rectius, tutela provisória de urgência satisfativa), requerida em caráter antecedente e autônomo; (b) o autor tenha pedido expressamente a aplicação de tal técnica; (c) que a decisão concessiva tenha sido proferida liminarmente, inaudita altera parte; e (d) que o réu, comunicado da decisão, não tenha interposto o recurso cabível.

Neste norte, mesmo tendo como princípio tempus regit actum, a sentença combatida sofre de nulidade insanável, a prosperar as razões recursais do recorrente, pois a decisão sentencial não observou o fato de que do ajuizamento da ação e deferimento da tutela antecipada à época, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente reconhecida no contexto de vigência da norma processual de 2015, o que configurou error in precedendo do Juízo a quo.

Isto se deve a razão de, ao aplicar o instituto da estabilização (art. 304 CPC/2015) não observou o juízo singular do tolhimento a defesa do réu de interpor o devido e competente recurso à decisão que deferiu/concedeu a antecipação de tutela em vigência à época da lei processual de 1973, pela correspondente ausência da possibilidade da não impugnação da decisão, acarretaria dos efeitos do instituto da estabilização, nos termos da jurisprudência do c. STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ESTABILIZAÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA EM CARÁTER ANTECEDENTE. ARTS. 303 E 304 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. NÃO INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECLUSÃO. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.

I - Nos termos do disposto no art . 304 do Código de Processo Civil de 2015, a tutela antecipada, deferida em caráter antecedente (art . 303) , estabilizar-se-á, quando não interposto o respectivo recurso.

(...)

(STJ – Resp 1797365 RS 2019/0040848-7, Relator: Ministro Sérgio Kukina, Data de Julgamento: 03/10/2019, T1, Data de Publicação: DJE 22/10/20219).

Assim aplicar a estabilização da demanda no presente caso resultaria em verdadeira punição ao apelante por não ter recorrido da decisão que deferiu a tutela antecipada, visto que a regra não estava vigente quando da prática dos respectivos atos processuais.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO INCABÍVEL TUTELA ANTECIPADA ESTABILIZAÇÃO DA DEMANDA INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CPC/73 ERROR IN PROCEDENDO SENTENÇA ANULADA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Incabível o pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação tendo em vista que não se está diante das hipóteses de exceções legais contidas no § 1º do art. 1.012 do CPC. A sentença limitou-se a declarar a estabilização da tutela antecipada, não perfazendo o mérito da ação, portanto, não houve confirmação, concessão ou revogação de tutela provisória.

2. A sentença padece de nulidade insanável, porquanto foi proferida em inobservância ao fato de que, quando do ajuizamento da ação e deferimento da medida liminar, não existia o instituto da estabilização da tutela antecipada antecedente, o que configura error in procedendo .

3. Em que pese o atual CPC ter adotado o sistema de isolamento de atos processuais, não se pode aplicar regra nova que impõe sanção pela falta de prática de ato que não se fazia obrigatório na lei processual anterior.

4. A estabilização da demanda ocorre tão somente diante da concessão de tutela antecipada requerida em caráter antecedente. Em tutelas antecipadas incidentais , não há previsão da referida estabilização. Inteligência dos arts. 303 e 304 do CPC.

5. Sentença anulada. Recurso conhecido e provido.

Não obstante a regra de aplicação da lei processual civil no tempo quando do início de seu vigor, em virtude do sistema de isolamento de atos processuais adotado, há de averiguar que tal regra não é absoluta, havendo caso sem que sua aplicação às cegas poderá gerar punição à outra parte processual, ainda que tenha atuado em conformidade às regras vigentes quando de sua prática, como no presente caso.

Nesse espeque corrobora a jurisprudência do c. STJ a respeito do caso:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE OBRA PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. DECISÃO JUDICIAL EXARADA COM BASE EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. DESCABIMENTO DO APELO ESPECIAL. SÚMULAS 7/STJ E 735/STF.

1. Deve-se afastar a alegativa de afronta aos arts. 489, § 1º, e 1022 do CPC quando o acórdão recorrido utiliza-se de fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

2. No caso, as instâncias ordinárias indeferiram o pedido liminar de rescisão do contrato administrativo, haja vista o regramento contido no art. 79 da Lei n. 8.666/1993, bem como a necessidade de dilação probatória.

3. De acordo com a jurisprudência do STJ, a verificação dos requisitos para a concessão da medida liminar de natureza cautelar ou antecipatória dos efeitos da tutela consiste em matéria de fato e de caráter precário, sendo defesa a análise em recurso especial, nos termos preconizados nas Súmulas 7 e 735 do STF.

4. A orientação contida na Súmula 735/STF permanece hígida quanto aos provimentos jurisdicionais fundamentados em juízo de cognição sumária, mesmo após a vigência do CPC/2015.

5. A estabilização da tutela concedida em caráter antecedente pressupõe a ausência de impugnação da decisão que deferiu a providência requerida com base no art. 303 do CPC e, por conseguinte, a extinção do processo, com resolução do mérito, consoante disposto no art. 304, § 1º, do CPC/2015. No caso, não se cogita da estabilização do provimento antecipatório, seja porque a parte autora não se utilizou do procedimento previsto no art. 303 do CPC/2015, seja porque a medida liminar não foi sequer deferida.

6. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no Aresp n. 1.457.801/SP , Min. Rel. Ministro OG FERNANDES, T2 – Segunda Turma - DJe 07/10/2019)

A reforma da sentença é medida que se impõe.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO, para reformar a sentença hostilizada, a revogar tão somente os termos do reconhecimento dos efeitos da estabilização (art. 304 CPC/15) ante sua inaplicação processual.

É como voto.

V O T O (CONTINUAÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (2ª VOGAL)

Desembargador Sebastião,

Dessa forma, acompanho o voto de vossa excelência, facultando a abertura de prazo para eventual apelação da parte que se sentiu prejudicada.-

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR)

A parte já se defendeu nas contrarrazões.

Não podemos criar essa figura jurídica de apelar nesta fase processual.

A defesa do apelado é nas contrarrazões. Não podemos abrir prazo para apelado se tornar apelante.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2022